Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-02.2024.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-02.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBSON COELHO BARBOZA - CPF: 855.796.102-20 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEBSON COELHO BARBOZA - CPF: 855.796.102-20 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu o direito ao alongamento da dívida, admitiu capitalização mensal dos juros à taxa DI e afastou limitação legal.

2. O autor apontou omissão quanto ao prazo de alongamento e à aplicação do Decreto-Lei nº 167/67. A cooperativa alegou contradição quanto à natureza da cédula e aplicação da Súmula 298/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) ao prazo do alongamento da dívida e ao regime jurídico aplicável à cédula; (ii) à compatibilidade entre a natureza bancária da cédula e a aplicação da Súmula 298/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de omissão quanto ao prazo de alongamento, que será definido na execução ou por acordo entre as partes.

5. Inexistência de omissão sobre o regime jurídico da cédula, afastado o Decreto-Lei nº 167/67 por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com recursos próprios da instituição financeira.

6. Sem contradição na aplicação da Súmula 298/STJ, diante da destinação rural dos recursos e da comprovação de dificuldade financeira.

7. Embargos utilizados para rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão quando a matéria impugnada foi analisada de forma suficiente no acórdão, ainda que sem detalhamento exaustivo ou com ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes. 2. A Cédula de Crédito Bancário firmada com recursos próprios não se submete ao regime do Decreto-Lei nº 167/67. 3. É possível aplicar a Súmula 298/STJ em operação com destinação rural, ainda que não vinculada a crédito oficial, quando comprovada incapacidade financeira.”

“Dispositivos relevantes citados:”
CPC, art. 1.022.

“Jurisprudência relevante citada:”
STJ, Súmula nº 298.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Clebson Coelho Barboza e, de outro, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, ambos em face do acórdão de id. 305509867.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo o direito à exibição de documentos e à prorrogação compulsória da dívida em até cinco parcelas anuais, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais de 6% ao ano.

O acórdão embargado deu parcial provimento a ambos os recursos, reconhecendo a possibilidade de alongamento da dívida em razão de fatores climáticos e econômicos extraordinários, validando a utilização da taxa DI como indexador, admitindo a capitalização mensal dos juros remuneratórios e afastando a limitação legal pretendida, mantendo-se, no mais, a sentença.

Clebson Coelho Barboza opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, apontando omissão quanto ao prazo de alongamento da dívida, defendendo carência de dois anos e pagamento em oito anos, e quanto às irregularidades da cédula em face do Decreto-Lei nº 167/67, sustentando a limitação dos juros a 12% ao ano (id. 307691365).

A Cooperativa Sicredi Univales MT opôs embargos, apontando contradição no acórdão ao reconhecer que a operação foi firmada como Cédula de Crédito Bancário com recursos próprios, mas aplicar, de forma incoerente, o regime jurídico do crédito rural, especialmente a Súmula 298/STJ, que trata do direito ao alongamento de dívidas rurais (id. 308083360).

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes (id. 310182873 e id. 310530353), os embargos foram regularmente processados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

A insurgência do autor refere-se à alegada omissão quanto ao prazo do alongamento deferido e ao regime jurídico aplicável à cédula discutida. No entanto, não se verifica vício passível de correção por embargos de declaração.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a possibilidade de prorrogação, sem fixar cronograma específico. A ausência de definição detalhada não configura omissão, pois a matéria foi apreciada nos limites necessários, cabendo a fixação das condições concretas em sede de execução ou de composição entre as partes, à luz da capacidade de pagamento demonstrada e da função social do contrato.

No tocante ao enquadramento legal, a decisão foi clara ao afirmar que a Cédula de Crédito Bancário não se confunde com os títulos regulados pelo Decreto-Lei nº 167/67, por não estar vinculada a programas oficiais de crédito rural nem às diretrizes do Manual de Crédito Rural. A taxa de juros pactuada foi reputada compatível com a liberdade contratual e com os parâmetros de mercado. A ausência de citação expressa ao diploma legal mencionado pela parte não caracteriza omissão, já que a questão foi apreciada de modo suficiente sob a ótica jurídica pertinente.

Quanto aos embargos da cooperativa, não procede a alegação de contradição. O acórdão conciliou a natureza formal da cédula, reconhecida como título de crédito bancário, com a realidade fática dos autos, que evidenciou a destinação agropecuária dos recursos.

Essa circunstância legitimou a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o alongamento da dívida rural quando comprovada a incapacidade financeira e o prévio requerimento administrativo.

Não há antinomia entre o reconhecimento da natureza da cédula e a concessão da prorrogação judicial, diante das peculiaridades do caso concreto.

Em ambos os embargos, observa-se apenas o inconformismo das partes com a decisão adotada, o que não justifica a rediscussão da matéria por meio dessa via estreita. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição.

Diante do exposto REJEITO ambos os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025